Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709510-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAYANA BRUM PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. B. P. M., representado por sua genitora, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706600-79.2023.8.07.0014 ajuizada pelo ora agravante em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento enquanto durar o tratamento, do medicamento Canabidiol, nos seguintes termos (ID 189325138 do processo originário): "L. B. P. M., representado por sua mãe, MAYANA BRUM PEREIRA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação do medicamento Canabidiol (Tegra UsaLine CBD Broad Spectrum 3.000mg , Tintura (1un de 30mL), Canabidiol (Tegra LatamLine Full Spectrum 1:1 , Óleo (1un de 30mL) Canabidiol 300mg + Tetrahidrocanabinol (THC) 300mg, sob pena de multa a contar do 16.o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora" (ID: 166791606, pp. 17-18, item "7", subitem "c"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de condição (TEA), foi-lhe prescito terapêutica com a medicação referenciada, com recusa da operadora ao reembolso de valores, lastreada na ausência de cobertura contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 166791608 a ID: 166791620. Após intimação do Juízo (ID: 166844616; ID: 167135821), o autor apresentou as emendas de ID: 166862728 a ID: 166862730 e ID: 167484447 a ID: 167484460. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 168348561), interpôs o recurso cabível, logrando êxito (ID: 169299802; ID: 187132221). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, anote-se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal junto ao sistema PJe. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido do perigo de dano, à míngua de urgência destacada no relatório médico encartado nos autos (ID: 166791613). A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. MICROANGIOPATIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido de determinar que o plano de saúde forneça o medicamento. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não há prova no sentido de que a única solução para o caso da autora seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade da requerente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1691016, 07413161420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 56762335), o agravante sustenta que a r. decisão deve ser reformada para determinar que o agravado lhe forneça o medicamento, uma vez que é imprescindível ao tratamento de epilepsia. Assevera que o fármaco, à base de canabidiol, restou prescrito pelo médico assistente diante da resposta do agravante a outros tratamentos, conforme se infere do relatório. Afirma que a prestação de serviço de saúde, não obstante seja operada por empresa privada, tem função pública e deve ter como parâmetro os valores consagrados na constituição. Acrescenta que a Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. Conclui que não cabe à operadora estabelecer qual o tratamento a ser ministrado no paciente, afinal, a única pessoa responsável para decidir o melhor para a saúde do doente é seu médico. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o agravado seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento nos termos da prescrição médica. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja confirmada a cautelar. O preparo recursal não foi recolhido uma vez que o agravante possui os benefícios da gratuidade da justiça. Em despacho (ID 56818061), esta Relatoria determinou ao agravante juntar cópia dos termos do contrato 083784028 com a agravada, bem como apresentar documentos atualizados que demonstrem a necessidade do fornecimento do medicamento antes do julgamento da ação principal. Por meio de petição, o recorrente colacionou documentos (IDs 57352994 e ss.). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante e indeferida pelo ilustre Juízo a quo para que a operadora de seguro de saúde lhe forneça os medicamentos baseados em canabidiol Tegra UsaLine CBD Broad Spectrum e Tegra LatamLine Full Spectrum. O objeto recursal limita-se, portanto, a perquirir sobre a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não deve ser discutido neste momento se o autor da lide possui ou não o direito de receber os medicamentos pleiteados, mas apenas se há plausibilidade deste direito, bem como se a entrega da prestação jurisdicional somente no final da demanda poderá acarretar danos ao recorrente. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Compulsando os autos originários e os documentos colacionados a este recurso, verifica-se que o agravante comprovou, através de laudo médico emitido por médica neuropediatra, ser portador de transtorno do espectro autista, de transtorno de fala, de transtorno do processamento sensorial e de epilepsia focal. Quanto ao diagnóstico de epilepsia, verifica-se que o agravante já fez o uso de outras medicações (Depakene e Oxcarbazepina) com resultados adversos para o seu caso, conforme se observa no laudo médico (ID 57353004). Confira-se o trecho relevante: “Lucca tem o diagnóstico de Epilepsia, realizado a tentativa com diferentes fármacos ( Depakene apresentou piora do estrabimos e diarréia levando a lesão perianal importante, oxcarbazepina o paciente apresentou irritabilidade importante), tentamos o canabidiol isolado na qual tivemos boa reposta, porém ainda apresentando crises convulsivas, ao associar canabidiol com THC, conseguimos controlar as crises , ou seja o paciente tem apresentado ZERO crises em uso da medicação. Sendo assim, o paciente necessita manter o uso da medicação, pois a falta deste pode trazer prejuízos irreversíveis ao paciente.” Além disso, laudo médico registrou que a interrupção do tratamento teria efeitos deletérios ao menor (ID 57353003). Vejamos: “Lucca tem o diagnóstico de Epilepsia, realizado a tentativa com diferentes fármacos ( Depakene apresentou piora do estrabimos e diarréia levando a lesão perianal importante, oxcarbazepina o paciente apresentou irritabilidade importante), tentamos o canabidiol isolado na qual tivemos boa reposta, porém ainda apresentando crises convulsivas, ao associar canabidiol com THC, conseguimos controlar as crises , ou seja o paciente tem apresentado ZERO crises em uso da medicação. Sendo assim, o paciente necessita manter o uso da medicação, pois a falta deste pode trazer prejuízos irreversíveis ao paciente. Destaco que a interrupção do uso de canabidiol neste momento poderia acarretar prejuízos irreparáveis para o paciente. A epilepsia de difícil controle e o TEA são condições crônicas que requerem tratamento contínuo para garantir a estabilidade clínica e a qualidade de vida do paciente. A falta de controle adequado das convulsões pode resultar em danos neurológicos adicionais e comprometer o desenvolvimento cognitivo e motor do paciente. Além disso, a interrupção abrupta do tratamento com canabidiol pode levar a uma regressão nos ganhos obtidos até o momento, prejudicando o progresso alcançado. Portanto, com base na melhora significativa observada com o uso de canabidiol e no potencial risco de prejuízos decorrentes da sua interrupção, é imprescindível manter o paciente em tratamento contínuo com essa medicação. Ressalto que o acompanhamento médico regular será mantido para monitorar a resposta ao tratamento, ajustar a dosagem conforme necessário e avaliar quaisquer efeitos adversos que possam surgir.” Em análise aos documentos que compõem os autos, verifica-se que o agravante é beneficiário do plano de saúde réu (ID 57353008). Os medicamentos estão registrados na ANVISA, com importação autorizada aos genitores do recorrente Nesse sentido, a recusa de fornecimento de medicamento, conforme a lacônica fundamentação de “sem cobertura prevista contratualmente / procedimento não possui cobertura prevista no contrato de adesão”, não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tratamento (o que inclui medicamentos, exames e cirurgias) de doença com cobertura contratual. 2. Os medicamentos à base de Canabidiol, inclusive quanto à sua comercialização para fins medicinais, possuem normas específicas e são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1811132, 07397716920238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, uma vez que a ANVISA admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. No caso concreto, demonstrada a probabilidade do direito da autora agravada e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para obrigar o plano de saúde agravante a fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que "o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha." 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625655, 07179200820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se ponderar, ainda, que se trata de decisão liminar, que poderá ser revista no julgamento do mérito, após o contraditório e demais elementos de provas existentes nos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante os medicamentos, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora